Tribunal: TJMT
Processo: 0013839-37.2010.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013839-37.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 851.480.911-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZEQUIONES PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 851.480.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA DO CARMO - CPF: 000.518.071-65 (VÍTIMA), EDUARDO PINHEIRO DE QUEIROZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, por furto simples (art. 155, caput, do CP), substituída por pena restritiva de direitos. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP) e da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), além de pedido subsidiário de agravamento da pena-base e modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para o reconhecimento do concurso de pessoas no delito de furto; (ii) determinar se a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do concurso de pessoas exige prova cabal da unidade de desígnios e comunhão de esforços entre os agentes, o que não foi comprovado nos autos. Os depoimentos das testemunhas são indiretos e não sustentam a qualificadora.

4.

A majorante do repouso noturno se aplica quando o delito ocorre em período noturno, aproveitando-se da menor vigilância dos bens, o que restou configurado no caso concreto, sendo o crime praticado entre 2h e 3h da manhã.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o repouso noturno se caracteriza pela vulnerabilidade causada pela falta de vigilância, independente de o local ser residência, via pública ou veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se reconhece a qualificadora do concurso de pessoas quando ausente prova direta e suficiente da unidade de desígnios e comunhão de esforços.

2.

A majorante do repouso noturno incide quando o delito ocorre durante a noite, com diminuição da vigilância dos bens, independentemente de a vítima estar acordada ou dormindo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; § 1º e § 4º, IV; art. 33; art. 44, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.979.989/RS e REsp nº 1.979.998/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que condenou
Eduardo Pinheiro De Queiroz
,

como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa com regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para: a) ser reconhecida a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4º, IV, do CP;
b) ser reconhecida a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, CP. Subsidiariamente, requer em caso de não reconhecimento do repouso noturno como causa de aumento, que seja reconhecido como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena-base, ou caso não seja reconhecido o concurso de pessoas como qualificadora, que, então, incida a majorante do repouso noturno, e por fim, que a pena seja elevada e o regime aplicado na forma prevista no art. 33, do CP.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (Id.

234258674
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (
Id.

243366653)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 06/09/2010, por volta das 02h30min, o denunciado Eduardo subtraiu – em concurso de agentes e durante o repouso noturno – coisas alheias móveis consistentes em um aparelho de som toca CD, dois alto-falantes, um porta CD’s (tudo avaliado em R$ 650,00) e mais a quantia de R$ 100,00 em espécie, além de roupas, tudo de propriedade da vítima Renato Barbosa do Carmo.

Em seguida, o denunciado EZEQUIONES adquiriu coisa – consistente em toca CD e caixa de som com dois alto-falantes – que sabia ser produto de crime dos criminosos Eduardo e Lelé.

1
°
FATO – Segundo consta no caderno informativo, no dia e local dos fatos, o denunciado Eduardo juntamente com seu comparsa alcunhado de Lelé (não identificado nos autos) subtraiu, durante o repouso noturno da vítima (período de maior vulnerabilidade, com menor chance de vigilância dos bens), os objetos supramencionados que estavam no interior do caminhão, também de propriedade da vítima, que estava estacionado defronte a sua casa.

A vítima, que estava dormindo, foi acordada por uma chamada de telefone efetuada por um vizinho que não quis se identificar, mas que ao avistar a empreitada criminosa não hesitou em comunicar tal fato a vítima, fornecendo inclusive a identificação dos gatunos – o denunciado Eduardo afamado pela contumácia na prática de furto na região e seu comparsa Lelé – como os autores do furto. Ainda, o ofendido foi informado que parte dos objetos estavam na residência do denunciado Ezequiones, também morador da região.

2
°
FATO – Em seguida, a vítima acionou a polícia militar que fez-se presente no local em instantes e juntos foram até a casa de Ezequiones, onde estavam ocultados a caixa de som e o toca-CD, ambos reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

Inquirido a respeito dos produtos o denunciado Ezequiones confessou que adquiriu tais produtos de Eduardo e Lelé pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Depreende-se, por óbvio e pelas circunstâncias dos fatos, que o acusado Ezequiones adquiriu tais objetos com a plena ciência de que se tratavam de produtos de crime, tendo em vista que tal negociação foi feita na calada da noite em situação desproporcional e inusitada (não usual). [...]”

Após regular tramitação dos autos, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o réu nas sanções do art. 155,
caput
, do CP.

Pois bem.

Como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para: a) ser reconhecida a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4º, IV, do CP;
b) ser reconhecida a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, CP. Subsidiariamente, requer em caso de não reconhecimento do repouso noturno como causa de aumento, que seja reconhecido como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena-base, ou caso não seja reconhecido o concurso de pessoas como qualificadora, que, então, incida a majorante do repouso noturno, e por fim, que a pena seja elevada e o regime aplicado na forma prevista no art. 33, do CP.

O recurso comporta parcial provimento.

Com relação ao pedido item a), não assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, em análise dos autos, não vislumbro
provas suficientes de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, para o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, conforme se demonstrará.

A vítima em juízo alegou que,
in verbis:

“[...]Eu estava dormindo por volta de umas 02h 03h da manhã, aí o vizinho estava vindo de uma festa, passou e viu alguém mexendo no caminhão a noite [...] meu vizinho, passou de carro, aí meu caminhão ficava parado em frente de casa assim na rua, caminhão da empresa que eu trabalhava, empregado na época, transalex, de frente a minha casa, por ser grande não cabia na garagem, aí eu deixei na rua mesmo em frente a minha casa, aí ele passou de madrugada e viu que tinha alguém mexendo no caminhão subtraindo coisa lá de dentro, ele falou que estava no caminhão, aí tiraram lá de dentro esses objetos e aí ele pegou e me ligou, eu peguei saí lá e eu vi, eu vi o vidro do caminhão da parte de trás quebrado [...] a polícia chegou lá e encontrou o Ezequiones lá e os objetos meus, ele estava com os objetos lá, aí ele falou que ele comprou desse um tal de Lele e um tal de Eduardo, aí a polícia fez rondas pelo local e só encontrou o Eduardo ali. [...]”

A testemunha o policial Benivaldo, em juízo afirmou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]A ocorrência foi de um furto, em um interior de um caminhão, próximo a residência da vítima, posterior ao acontecido uma testemunha encontrou em contato com ele informando, basicamente assim quem foi, e com essas informações passadas pela vítima a gente foi até o local e localizou uma parte dos bens e depois essa pessoa foi detida no local, e passou para quem tinha passado uma parte e aí localizamos. [...] Vagamente a gente recorda, a gente foi em uma casa, tinha uma pessoa e essa pessoa tinha passado para frente alguns bens, e foi localizado esses bens. [...]”

Igualmente alegou a testemunha policial José Cleidinaldo em juízo, veja-se:

“[...] Ele falou que o vizinho viu algumas pessoas próximo do caminhão que teriam entrado e pego o material que estava lá dentro, alguns pertences dele, que o vizinho indicou onde os pertencentes estariam, e fomos até o local, fizemos algumas rondas e localizamos esses dois rapazes que estão aqui. [...] madrugada, eu lembro que estava escuro. [...]”

No caso, conforme exposto acima, não há provas seguras de que o apelado tenha feito o furto em concurso de agentes, pois a vítima e as testemunhas os policiais que atenderam a ocorrência, por sua vez, narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime narrado na denúncia, não havendo outras provas válidas a corroborar tais testemunhos.

Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a condenação, porque são meros depoimentos de “ouvir dizer” - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.

Além disso, embora em fase investigativa o corréu Ezequiones tenha citado o nome de “Lelé” como possível autor do furto em questão, tal afirmação ficou isolada nos autos, tendo em vista que não foi confirmada em juízo, tão pouco corroborada por outros meios de prova.

Aliás, como bem explanado em sentença, e para evitar repetição transcrevo, vejamos:

“No caso em concreto, verifica-se que não restou demonstrado o concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4
°
, inciso IV do Código Penal, pois não foram produzidas provas nesse sentido.

Isso porque, o único indício de prova no sentido de que o delito aqui apurado teria sido praticado por mais de uma pessoa, é o interrogatório realizado na fase policial do acusado Ezequiones (denunciado neste feito pelo crime de receptação) (fls. 25/26), narrando que teria adquirido um toca CD da marca “Pionner” do denunciado Eduardo Pinheiro de Queiroz e da pessoa de alcunha Lelé.

Aliada a esta informação esta apenas o depoimento da vítima, que em juízo apenas repetiu informações de que havia tomado conhecimento que o acusado Ezequiones havia sido localizado pela polícia em uma “boca de fumo” com parte de seus objetos subtraídos, ocasião em que alegou que os comprou das pessoas de Lelé e Dudu.

Conforme demonstrado a única informação dando conta de que o crime apurado nestes autos teria sido praticado por mais de uma pessoa esta contido no interrogatório do acusado Ezequiones, realizado na fase inquisitorial, não tendo sido produzido durante a instrução processual qualquer elemento de prova ratificando tal informação.

Demais disso, pelo próprio modus operandi do delito, praticado as escondidas e durante a noite, não se logrou apurar a existência de testemunhas oculares. [...]”

Com relação ao pedido b), de
reconhecimento da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, CP, razão assiste ao
parquet
, pois para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que os agentes se aproveitem do repouso noturno para praticar o furto, como ocorreu na hipótese, conforme transcrito acima, o furto se deu no período da madrugada entre 2h/3h.

Sendo assim:
“A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.
(STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS)

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL ? CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade ( REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3
. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noit e, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.
5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022) (destaquei)

Com essas considerações, reconheço a incidência da majorante no caso concreto, porquanto não há dúvidas de que o crime de furto simples foi praticado em situação de “repouso noturno”.

Desta forma, passo ao redimensionamento da pena do apelado Eduardo Pinheiro de Queiroz:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes/agravantes, fixo assim a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento (repouso noturno art. 155,
§1º
, do CP, assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme determina o art. 33, §2º, alínea "c" do CP, contudo, consequentemente ao redimensionamento da pena, altero a substituição da pena por duas restritivas de direito, conforme determina o art. 44, §2º, do CP.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para reconhecer a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP (repouso noturno), redimensionando a pena do réu Eduardo para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, e consequentemente alterando a substituição da pena por duas restritivas de direito, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024